Tribunal: TCU
Processo: 007.813/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7685/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 007.813/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Martins Costa (XXX.667.717-XX); Joao Bosco Sebastiao (XXX.946.146-XX); Maria Beatriz Alkmim Teixeira (XXX.599.196-XX); Valeriano Lopes Braga (XXX.979.046-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de concessão emitido em favor da Sra. Mylene Soraya Sabarense (XXX.340.206-XX), a fim de que sejam realizadas diligências no sentido da efetiva observância pelo órgão jurisdicionado do disposto no art. 1o da Lei 10.887/2004 e Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário em relação ao cálculo dos proventos iniciais de aposentadoria da interessada, conforme manifestação do órgão ministerial; 1.7.2. em relação aos atos de interesse dos Srs. Celso Martins Costa (XXX.667.717-XX), Maria Beatriz Alkmim Teixeira (XXX.599.196-XX) e Valeriano Lopes Braga (XXX.979.046-XX), determinar ao Ministério da Economia que, na hipótese de desconstituição da decisão judicial obtida por diversas entidades de classe nos autos dos MS 35.410, 35.494, 35.490 e 35.550, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), faça cessar de imediato, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, os pagamentos alusivos ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, por incompatível com o art. 40, caput e §§ 1o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária.